Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-37.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003644-37.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação declaratória de repetição de indébito tributário, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O agravante sustenta que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico da demanda, ainda que a ser apurado em liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou no suposto proveito econômico que teria sido frustrado pela autora, a ser mensurado em fase posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando este não for mensurável, sobre o valor da causa. Essa é a ordem de preferência consolidada pelo STJ (REsp 1.746.072/PR, Tema 1076).

Quando a ação é julgada improcedente e não há condenação, o proveito econômico do réu deve ser objetiv
o
e imediatamente aferível no processo. Não se trata de mensurar o que a parte autora pretendia, mas sim o que o réu efetivamente obteve com a improcedência, o que não se verifica no caso concreto.

A repetição de indébito pleiteada exigiria, para quantificação, fase de apuração complexa, envolvendo reconstrução de faturas, verificação de tributos, rubricas e períodos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de um proveito econômico líquido e certo nos autos.

O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00 e não foi impugnado oportunamente, configurando parâmetro processual estabilizado e válido para a fixação da verba honorária, segundo a regra do art. 293 do CPC.

A fixação dos honorários com base no valor da causa, em percentual dentro dos limites legais (10%), encontra respaldo na jurisprudência do STJ e respeita o devido processo legal, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

O art. 85, § 4º, II, do CPC, que admite a fixação de honorários em percentual a ser definido após a liquidação, pressupõe sentença ilíquida com conteúdo condenatório, o que não se aplica às hipóteses de improcedência sem condenação.

Precedentes invocados pelo agravante tratam de situações distintas, em que havia proveito econômico claramente quantificável, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ausência de condenação e de proveito econômico objetivamente mensurável nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O proveito econômico pretendido pela parte vencida não pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários do vencedor, quando inexiste comando judicial líquido ou obrigação patrimonial reconhecida.

A fixação dos honorários com base no valor da causa se impõe quando este foi definido e aceito sem impugnação oportuna, respeitando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 4º, II, 8º, e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.03.2019,
DJe
19.03.2019 (Tema 1076); STJ,
AgInt
no
AREsp
2380654/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1785328/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 26.04.2021,
DJe
29.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003644-37.2018.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:

CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA - ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30114832
) interposto

por
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.

28938134
)
que conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença
que

julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Em suas razões,
o Estado do Pará
sustenta

que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, desconsiderando que a parte autora buscava, dentre outros pedidos, a repetição de
indébito tributário referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que consubstancia benefício econômico mensurável, ainda que não líquido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Argumenta que, nos termos do art. 85, § 2º e § 4º, II, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor
do proveito econômico pretendido, e não sobre o valor da causa, quando este não o
representa adequadamente. Defende, ainda, que a fixação do percentual deverá ser postergada para o momento da liquidação.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJPA que reconhecem a possibilidade de fixação dos honorários sobre o valor do benefício econômico a ser apurado, mesmo em ações declaratórias e sem condenação formal, desde que seja possível aferir a vantagem patrimonial buscada pela parte vencida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão agravada para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja fixada com base no valor do proveito econômico, a ser posteriormente apurado em liquidação, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no
ID
31026331
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A controvérsia devolvida no agravo interno
é exclusivamente sucumbencial, isto é, sobre a base de cálculo e o modo de fixação dos honorários advocatícios após a improcedência da ação.

O agravo interno não merece provimento. Passo a enfrentar, um a um, os argumentos
recursais.

1) Alegação de “proveito econômico mensurável (ainda que ilíquido) a ser apurado em liquidação
.”

A premissa não se sustenta no plano técnico do art. 85 do CPC tal como interpretado pelo STJ.

A ordem de preferência construída pela jurisprudência (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção) é clara: não havendo condenação, os honorários podem incidir (i) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, se mensurável, ou (
ii
) não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º). Somente em hipóteses excepcionais se passa à equidade (§8º).

A
ação foi julgada improcedente e o suposto “proveito” do Estado é apenas hipotético, pois dependeria de verdadeira “liquidação às avessas”: reconstrução de faturas, identificação de rubricas, exclusões/segregações, verificação de alíquotas e períodos, eventual
compensação, etc.
Essa complexidade retira a nota de objetividade/
aferebilidade
imediata exigida para deslocar a base do §2º para o “proveito econômico”
.
Reforça-se que essa situação dos autos
não se confunde, necessariamente, com proveito econômico obtido pelo réu vencedor de forma objetivamente aferível no processo, porque:

o processo não reconheceu nenhum “quantum devido” (ao contrário, rejeitou a pretensão); e

o montante dito “mensurável” depende de reconstrução contábil (faturas, consumo, base tributável, períodos, compensações etc.) que não integra o comando decisório nem foi fixado como obrigação passível de liquidação.

Portanto, não há proveito econômico do vencedor “mensurável” nos autos para servir de base de cálculo imediata, razão pela qual prevalece a regra residual do §2º: valor da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA .
VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL.
1 .

Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável.

3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.
O presente caso é de observância da regra geral do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, com fixação na verba honorária a partir do valor atualizado da causa, considerando que este é certo e determinado, que não há condenação e que o proveito econômico não é mensurável.

4. Ausente condenação, e não havendo prévia quantificação do proveito econômico obtido pelos vencedores, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
montante que está de acordo com os limites legais e com as peculiaridades da causa. 5. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1785328 PR 2018/0326467-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021) – grifo nosso.

2) Tese de que o art. 85, §2º e §4º, II, imporiam honorários sobre o “proveito econômico pretendido”, com percentual postergado

O agravante insiste que “pouco importa se houve ou não condenação” e que basta “aferir a existência de um proveito econômico cuja improcedência tenha frustrado”.

Contudo, há aqui uma distinção decisiva (que preserva o núcleo da decisão monocrática):

benefício econômico pretendido pela autora (o que ela desejava receber/compensar) não se confunde com

proveito econômico obtido pelo vencedor (Estado) para fins do art. 85, §2º, quando a improcedência não gera um “quantum” judicialmente reconhecido nem base objetiva de quantificação no próprio processo.

O §4º, II, do art. 85 (postergação do percentual) pressupõe sentença ilíquida com conteúdo patrimonial reconhecido a ser liquidado. Na improcedência, inexiste comando condenatório ou reconhecimento de valor a apurar; o que o agravante propõe é criar uma fase de liquidação para apurar o que a parte vencida pretendia obter, e não o que foi reconhecido judicialmente. Isso não é “liquidação” em sentido próprio; é apuração exógena do interesse econômico frustrado.

3) Preclusão e segurança jurídica: valor da causa não impugnado oportunamente

O processo datado do ano de 2018 registra, de forma expressa, que o valor da causa é R$ 5.000,00.

Se o Estado entendia que o valor era irrisório ou não refletia o conteúdo econômico da demanda, deveria ter promovido a impugnação do valor da causa no momento oportuno, sob pena de preclusão (art. 293 do CPC).

A aceitação tácita do valor durante o curso do feito estabiliza esse parâmetro processual e atende à segurança jurídica: não é compatível com boa-fé objetiva e previsibilidade permitir que a parte, apenas após o resultado desfavorável no mérito (improcedência), pretenda reabrir a discussão do valor da causa com efeito direto na majoração dos seus próprios honorários.

Esse ponto, além de coerente com a boa-fé e a estabilidade procedimental, responde ao núcleo do inconformismo: a base “valor da causa” não foi escolhida
ex
post, mas é consequência do próprio dado processual estruturante que permaneceu
incólume
por ausência de impugnação tempestiva.

4) Invocação de precedentes do STJ/TJPA favoráveis ao “proveito econômico” (mesmo sem condenação)

O agravante cita julgados no sentido de que, sendo o proveito mensurável, deve prevalecer a base econômica em detrimento do valor da causa.

Sem embargo da existência de precedentes que, em hipóteses específicas, reconhecem proveito econômico determinável, o caso concreto não se enquadra nessa moldura, justamente porque a decisão agravada parte de premissa fático-processual distinta: inexistência de proveito econômico aferível nos autos e ausência de base objetiva de quantificação que dispense reconstrução contábil ampla.

Precedentes que admitem “proveito econômico” em ações declaratórias/sem condenação em geral exigem que o conteúdo patrimonial esteja objetivamente delimitado e comprovado (por exemplo, valores certos identificáveis, documentação suficiente e correlação imediata com o objeto). Aqui, a própria tese do Estado admite que o montante “ainda não é conhecido” e seria “desvendado em fase ulterior”, o que confirma a ausência de
aferebilidade
imediata.

Portanto, os precedentes mencionados pelo agravante não são suficientes para afastar a solução aplicada: ausência de proveito econômico obtido aferível → valor da causa (art. 85, §2º).

5) Tema 1076/STJ (pela via inversa): a sentença já observou o modelo legal, sem equidade

O Tema 1076/STJ reforça a primazia das bases legais do art. 85 e o caráter excepcional da fixação por equidade. Aqui, a sentença não arbitrou por equidade; ao
contrário, aplicou um critério legal previsto (percentual sobre o valor da causa), mantendo-se dentro do art. 85, §2º.

Alterar a base para “proveito econômico” e impor uma apuração posterior que o comando decisório não previu, em improcedência, introduziria tumulto procedimental e instabilidade, além de tensionar a própria lógica da sucumbência fixada com base em parâmetro processual já estabilizado (valor da causa não impugnado).

Importa repisar que ainda que se admita, em tese, que o benefício econômico buscado possa ser mensurado no futuro, isso não significa que ele seja aferível no presente processo, especialmente após a improcedência. O art. 85, §2º, demanda uma base que seja
operacionalizável
na fixação da verba sucumbencial. Aqui, o único valor líquido e certo constante e estabilizado no feito é o valor da causa.

Parte inferior do formulário

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
interposto
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026